Tribunal: TJDFT
Processo: 0736929-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736929-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSALINA BUCHLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento movida por ROSALINA BUCHLI. O juízo julgou a liquidação de sentença coletiva e declarou devida a importância de R$ 95.580,43 à autora. Em suas razões, o agravante alega que: 1) deve ser reconhecido o litisconsórcio passivo facultativo e determinado o chamamento ao feito da União e do Banco Central, pois estes devem satisfazer a dívida na parte que lhes cabe; 2) estabelecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação; 3) o efeito suspensivo será concedido nos embargos de divergência, o que impede o prosseguimento das liquidações e cumprimentos provisórios da sentença proferida na ACP n. 94.00.08514-1; 4) os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação do banco no cumprimento de sentença, conforme arts. 240 do Código de Processo Civil (CPC) e 405 do Código Civil (CC). Requer que o recurso seja recebido no efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 40860183). É o relatório. O agravante requer que seja reconhecido o litisconsórcio passivo facultativo da União Federal e do Banco Central e que seja estabelecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar em um dos polos da relação processual, podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. Nesse sentido, destaque-se julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR ORIGINÁRIO. FALÊNCIA. VIS ATTRACTIVA. EFEITOS LIMITADOS. PATRIMÔNIO DA MASSA FALIDA. CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO. RECONHECIMENTO. PRECLUSÃO. NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 3. A previsão de competência absoluta do juízo falimentar resulta da necessidade de se preservar o patrimônio da massa falida com vistas à satisfação dos interesses dos credores, observada a ordem legalmente prevista, e a garantir a par conditio creditorum. 4. O redirecionamento da execução contra os sucessores da devedora originária, que não são insolventes, somado à absoluta inexistência de atos que possam comprometer o patrimônio da massa falida, é suficiente para afastar a competência do juízo falimentar. 5. Hipótese em que a inclusão de JBS S.A. no polo passivo da execução foi determinada por duplo fundamento: a) sucessão empresarial, por incorporação, e b) presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica (desvio de finalidade e confusão patrimonial), sobre os quais já se operou a preclusão, seja porque a empresa não se insurgiu, no momento apropriado, contra o reconhecimento da incorporação empresarial, seja porque já não cabe mais recurso contra o acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, entendeu ser desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Não é facultado às partes rediscutir questões decididas acerca das quais já se tenha operado a preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil de 2015. 7. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar em um dos polos da relação processual, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. (...) (REsp 1973783/SP, relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/04/2022, DJe de 08/04/2022)” – grifou-se. Na hipótese, a decisão de ID 118437885 dos autos originais, de 15/03/2022, refutou a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central e manteve a competência na Justiça Comum. Não houve interposição de recurso contra essa decisão. Portanto, tais matérias estão acobertadas pela preclusão. A propósito e ilustrativamente, registrem-se julgados dos STJ: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3. Consoante entendimento desta Corte Superior, embora as questões de ordem pública possam ser reconhecidas a qualquer tempo nas instâncias de origem, o mesmo não acontece quando antes houver decisão não impugnada sobre o tema. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1.630.899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2020, DJe 5/6/2020)” – grifou-se "AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CPC/73. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. Mesmo as questões de ordem pública que, como regra geral, podem ser alegadas a qualquer tempo sucumbem à preclusão quando já tiverem sido decididas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no AREsp 308.096/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) – grifou-se No que concerne aos demais pedidos, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço parcialmente o recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar: 1) a necessidade de suspensão do processo em razão do julgamento dos embargos de divergência no REsp 1.319.232; 2) legalidade da aplicação do IPC de março de 1990; e 3) termo inicial dos juros de mora. Sobre a suspensão em razão dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232, o recurso já foi julgado pelo STJ, razão pela qual não faz sentido o aludido pedido. A propósito, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “2. Com o julgamento em definitivo dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, no dia 16.10.2019, não existe mais razão para a suspensão do cumprimento provisório da sentença em trâmite na origem. (....) (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020).” – grifou-se. Da mesma forma, também não procede a alegação de legalidade da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%), pois a sentença proferida na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 – objeto do cumprimento de sentença – estabelecera a incidência da BTN do mesmo período (41,28%) em seu lugar. A fase de liquidação de sentença não compreende mais o exame do mérito da pretensão julgada, ou seja, do mérito da ação civil pública que originou a presente demanda. Não cabe a rediscussão sobre a legalidade do ato praticado pelo banco agravante. Por fim, no tocante ao termo inicial dos juros de mora, indevida a sua incidência apenas a partir da citação na liquidação de sentença. O STJ, em recurso representativo da controvérsia, consolidou a tese de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior" (REsp 1.370.899/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgamento em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator